Tribunal: TJMT
Processo: 1006860-85.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006860-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MAX VICTOR DE CAMPOS - CPF: 013.646.751-29 (PACIENTE), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – UNIFICAÇÃO DE GUIAS – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRIMEIRA PENA IMPOSTA E EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR NOS AUTOS EM QUE CONDENADO PROVISORIAMENTE – INOCORRÊNCIA – DEFINITIVIDADE DE AMBAS AS GUIAS DE EXECUÇÃO – PRISÃO ATUALMENTE EXPERIMENTADA PARA CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA EM REGIME FECHADO – TEMPO DE RECOLHIMENTO AO CÁRCERE QUE NÃO EXAURE A PRIMEIRA PENA APLICADA E TAMPOUCO PERMITE A PROGRESSÃO DE REGIME – CRISE SANITÁRIA DESENCADEADA PELA COVID-19 QUE NÃO AUTORIZA A SOLTURA INDISCRIMINADA DE PRESOS – VEDAÇÃO À PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME QUANDO SE TRATA DE CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º-A DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ, INTRODUZIDO
PELA
RECOMENDAÇÃO N.º 78/2020 DO MESMO ÓRGÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em excesso de prazo na custódia cautelar se o paciente encontra-se preso em cumprimento de penas definitivas unificadas, tampouco há excesso de execução quando a autoridade judiciária analisou as possibilidades de concessão de benefícios executórios em estrita observância às disposições legais e à orientação jurisprudencial, encontrando-se preso o reeducando por tempo inferior à primeira pena imposta, a afastar a alegação de que “
deixou tecnicamente de existir
”, também sendo descabido falar em cumprimento do lapso temporal pertinente ao requisito objetivo para progressão de regime, o qual, segundo o cálculo do Juízo da Execução Penal, será atingido somente em 15/08/2023.

2.

A declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus, mas não pode ser utilizado como "passe livre" para impor ao Juiz da Execução Penal a soltura geral de todos os encarcerados, sem o conhecimento da realidade de cada situação específica.

3.

Em se tratando de condenações por crimes de tráfico de drogas, que são equiparados a hediondos, veda-se a pretendida progressão antecipada de regime, nos termos do art. 5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, introduzido pela
Recomendação n.º 78, de
15 de setembro de 2020.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY

PACIENTE

MAX VICTOR DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
em razão do
excesso de prazo
na sua manutenção em cárcere
nos autos do Processo Executivo n.º 0023538-08.2017.8.11.0042, em que cumpre pena unificada proveniente de duas condenações, sendo uma definitiva e outra provisória.

Contextualizando a impetração, narra o seu subscritor que o paciente ostenta a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime

inicial semiaberto
, proveniente da condenação nos autos da ação penal n.º 0002181-8.2012.8.11.0002, cujo trânsito em julgado se deu em
21/02/2017
; sendo posteriormente juntada ao processo executivo de pena a
guia de execução provisória

oriunda da ação penal n.º 0000276-18.2018.8.11.0002, em que foi sancionado com
06 (seis) anos de reclusão
e
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
, por força da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e desacato, em razão dos quais se encontra preso cautelarmente desde a data de
16/12/2017.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que desde o ano de 2019 vem, sem sucesso, pleiteando de forma reiterado a detração do tempo de prisão cautelar do paciente e a sua progressão ao regime semiaberto, pois se encontra segregado desde 16/12/2017, portanto,
já teria cumprido toda a pena decorrente da primeira condenação
, de modo que a guia definitiva “
deixou tecnicamente de existir
” (sic), e quanto à segunda condenação
, já expiou
3/5 (três quintos) da pena imposta
,
fazendo jus, portanto, à promoção ao regime mais brando
, a qual vem sendo indevidamente obstada pela prisão cautelar decretada nos autos da condenação ainda provisória, com o que não concorda por entender que
as penas definitiva e provisória não podem ser unificadas, exigindo-se o trânsito em julgado.

Em abono à anunciada necessidade premente de libertação do paciente, aduz que a grave crise sanitária instalada a partir da pandemia da Covid-19 recomenda seja a adoção da prisão cautelar resguardada aos casos excepcionais de extrema necessidade, tanto que o CNJ editou a
Recomendação n.º 62/2020
,

devendo ser ponderado o risco de contaminação dos sujeitos encarcerados, em razão da aglomeração facilitar a propagação do coronavírus e são ordinariamente conhecidas a
precariedade estrutural e a insalubridade das unidades prisionais, as quais se encontram, inclusive, superlotadas
, o que deu causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, materializada na ADPF n.º 347.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer
,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva por excesso de prazo, com consequente expedição de alvará de soltura.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 84448972 ao ID 84448977 e ID 84561994 ao ID 84570950.

Na sequência, o impetrante acostou a petição de ID 84892464, mediante a qual requereu o ‘aditamento da inicial’, para que a ordem de
habeas corpus
seja concedida também a fim de determinar ao d. juízo
a quo
a retificação do cálculo penal, fazendo constar como data-base para futuros benefícios executórios aquela referente à última prisão do paciente.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 84945961) e as informações requisitadas à autoridade impetrada vieram aos autos sob o ID 85951486.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 86846962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação de
habeas corpus
, admito-a e a submeto a julgamento.

Em resumo, a despeito do esforço hermenêutico exigido, compreende-se da inicial de
habeas corpus
que o impetrante fulcra o constrangimento ilegal na circunstância de
o paciente encontrar-se preso preventivamente por tempo desarrazoado
, e justifica sua conclusão sob o viés de que teria cumprido toda a pena da condenação definitiva que ostenta, e quanto à segunda condenação, ainda não transitada em julgado, não tem o condão de mantê-lo segregado porque, além de inadmissível a unificação de penas definitiva e provisória, o tempo de recolhimento cautelar ao cárcere já ultrapassa o requisito objetivo de 3/5 (três quintos) da reprimenda, fazendo jus, portanto, à progressão ao regime semiaberto.

Todavia, contrariamente ao afirmado pelo impetrante,
este Relator averiguou que malgrado não conste o trânsito em julgado do Relatório da Situação Processual Executória anexado a título de prova pré-constituída – e assim provavelmente o é porque
tal documento remonta ao

mês de maio de 2019
(ID 84448976); em consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, constata-se que a
sentença condenatória proferida na ação penal n.º 0000276-18.2018.8.11.0002 transitou em julgado na data de
03/04/2019
, tendo sido objeto do recurso de apelação criminal n.º 77310/2018, desprovido por esta colenda Terceira Câmara Criminal em julgamento sob a relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, sendo possível inferior do andamento virtual da ação penal que
já houve a expedição da guia executória definitiva

e a sua remessa ao Juízo da Execução Penal
, conforme andamento datado de 31/05/2019, portanto,
posterior ao documento juntado pelo impetrante
[e aqui está a absoluta falta de razão de ser na insistência do subscritor do
writ
em defender que se trata de execução provisória de pena], sendo possível concluir que, atualmente, a certificação do trânsito em julgado está disponível no SEEU:

“
31/05/2019 – Certidão - ENCAMINHAMENTO DA CÓPIA DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO: (CÓD. DE RASTREABILIDADE 81120194265670), GUIA DE EXECUÇÃO PENAL (CÓD. DE RASTREABILIDADE: 81120194265661 E 81120194265662) E DO OFICÍO N 421, REFERENTE A GUIA PROVISÓRIA QUE FOI TRANSMUDADA EM DEFINITIVA (CÓD DE RASTREABILIDADE: 81120194265793)
”

Nessas condições,
inexistente o excesso de prazo no recolhimento do paciente ao cárcere
, afinal,
há mais de dois anos sua prisão decorre de execução penal definitiva
, e não mais de custódia cautelar.

Ademais, ressai da prova pré-constituída que o paciente permaneceu preso preventivamente de
10/01/2012
a
25/07/2012
, pela prática do primeiro crime de narcotráfico, sendo posteriormente condenado nos autos da
Ação Penal n.º 0002181-68.2012.8.11.0002
, à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, cujo trânsito em julgado se deu em
21/02/2017
, com superveniente expedição da
Guia de execução definitiva
que deu ensejo ao Processo Executivo de Pena n.º 0023538-08.2017.8.11.0042, iniciando-se o cumprimento da sanção em regime intermediário em
07/12/2017
.

Sucede que no dia
16/12/2017
o penitente foi preso em flagrante por supostamente praticar o crime de desacato e novo delito de tráfico de drogas, permanecendo recolhido ao cárcere desde então, ao que se sucedeu a sua condenação nos autos da
Ação Penal n.º 0000276-18.2018.8.11.0002
, em que foi sancionado com
06 (seis) anos de RECLUSÃO
e
07 (sete) meses de DETENÇÃO
, em regime inicial
fechado
,

cuja guia de execução foi juntada aos autos do PEP originário, havendo, então, a unificação das penas privativas de liberdade, nos termos do art. 111 da LEP.

De acordo com a prova pré-constituída e as informações do Juízo da Execução Penal, no cálculo efetivado, foi considerado o período de
10/01/2012
a
25/07/2012
para fins de detração penal; e o dia
16/12/2017
como data-base para a obtenção dos benefícios executórios, por se referir à última prisão do reeducando, conforme remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, constando no memorial apresentado que o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto somente será satisfeito em
15/08/2023.

À vista disso, diversamente do que alega o impetrante, a primeira condenação do paciente “
não deixou tecnicamente de existir”
, visto que sua expiação se iniciou há menos de cinco anos e seis meses, que é o tempo total de reprimenda a cumprir, não havendo notícia na prova pré-constituída de eventual remição de pena homologada pelo magistrado singular.

E quanto à segunda condenação, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada de coatora, com a unificação à pena anterior e mesmo após a detração, considerando-se como data-base para concessão de benefícios executórios aquela correspondente à última prisão do paciente – exatamente como defende o impetrante,
ainda remanescem 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de pena unificada a ser cumprida
.

Portanto, inocorrendo excesso de prazo porque se trata de prisão para cumprimento de pena definitiva e não custódia cautelar, e inexistindo excesso de execução porque não configurada qualquer ilegalidade flagrante perpetrada pela autoridade judiciária nas decisões que analisaram os benefícios executórios pleiteados – ao contrário, aparentam guardar estrita correlação com as disposições legais e a orientação jurisprudencial;
de rigor a denegação da ordem
, porquanto não evidenciado qualquer constrangimento ilegal ao reeducando, sequer a necessidade de correção do cálculo de pena, tal qual formulado no ‘aditamento à inicial’, na medida em que já satisfeita a pretensão de alteração da data-base a fim de coincidir com a última prisão do increpado.

A propósito, consta ainda das informações do Juízo da Execução Penal que a defesa técnica do paciente interpôs recurso de agravo em execução penal em face da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, sendo inadmissível a impetração do
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, principalmente quando o manejo de um e de outro ocorre de forma concomitante, como na hipótese.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020) - destaquei.

Enfim, quanto à alegação de maior excepcionalidade do recolhimento ao cárcere em tempos de pandemia, na linha da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, h
á de se frisar que as medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que só haverá progressão antecipada de regime ou flexibilização no cumprimento da pena
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus
, mesmo porque a aludida recomendação traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta colocação em liberdade de todos que a reclamarem.

Assim, na hipótese versada, conquanto o impetrante afirme ser indispensável a análise da situação do paciente frente aos riscos de contágio pelo novo coronavírus, notadamente diante das conhecidas instalações precárias e da superlotação dos estabelecimentos prisionais brasileiros, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar a maior vulnerabilidade do reeducando com a sua manutenção na unidade carcerária, a impedir que seja beneficiado nos termos da orientação do Conselho Nacional de Justiça.

Por sinal,
a precariedade estrutural e a superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo que não se prestam a justificar a concessão de benefícios àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos em unidade prisional, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

De mais a mais, como bem afirmou o d. magistrado singular,
inviável o benefício da progressão antecipada
in casu
, em razão da vedação contida no art. 5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, introduzido
pela
Recomendação n.º 78/2020 do mesmo órgão,
uma vez que
o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.

Logo, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende o impetrante, somente sendo admissível a excepcional liberação do reeducando condenado ao cumprimento de pena no regime fechado quando se encontra em elevada situação de risco cabalmente demonstrada em concreto e distinta da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou o seu estado de saúde seja tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no estabelecimento carcerário e o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não se verifica na hipótese.

Ressalto que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

CONCLUSÃO:

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
MAX VICTOR DE CAMPOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021